Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. PRODUÇÃO. OPORTUNIZADA. REJEITADA. TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. EXORBITANTE. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Oportunizada à parte a especificação de provas que pretendia produzir e que deixa transcorrer in albis o prazo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Nos termos do art. 265 do Código de Processo Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
4. Por não existir no negócio jurídico a previsão de responsabilidade em relação a terceiros, estes não podem responder por eventual inadimplemento de um dos contratantes, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.